Tribunal: TJSP
Processo: 1028272-14.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2018-04-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS – matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, inciso III, item III.8, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP – precedente julgamento de agravo de instrumento pela Câmara –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – SEGURO DE VIDA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA DE INDENIZAÇÕES SECURITÁRIAS – matéria afeta a uma das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, compreendidas entre a 25a e a 36a, nos termos do art. 5o, inciso III, item III.8, da Resolução 623/2013, do Órgão Especial do TJ/SP – precedente julgamento de agravo de instrumento pela Câmara – distribuição por prevenção – regras de prevenção dispostas no art. 105 do RITJ/SP que se restringem às hipóteses em que o órgão que primeiramente conheceu do primeiro recurso tenha competência ratione materiae para a causa em questão – recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.